Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-03.2014.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000901-03.2014.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA - PREFEITURA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE PACAJÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0000901-03.2014.8.14.0069
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ
RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACAJÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 41, INCISO XI, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO DIRETA. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Pacajá contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pacajá, determinando o pagamento de gratificação de escolaridade correspondente a 80% dos vencimentos dos servidores substituídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, que previa a gratificação de escolaridade; e (ii) definir se a sentença concessiva da segurança deve ser reformada à luz da declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE 590.829/MG (Tema 223 da repercussão geral), firmou entendimento de que normas municipais que dispõem sobre direitos de servidores públicos sem a iniciativa do chefe do Poder Executivo são inconstitucionais por vício de iniciativa.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, suspendendo sua eficácia com efeitos ex nunc.

O efeito suspensivo do recurso de apelação impediu a consolidação do direito ao pagamento da gratificação antes do julgamento definitivo da ação.

A suspensão da eficácia da norma pela decisão cautelar na ADI, e posteriormente sua declaração definitiva de inconstitucionalidade, inviabiliza qualquer obrigação de pagamento da gratificação, tornando insubsistente a sentença concessiva da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de gratificação prevista exclusivamente na Lei Orgânica Municipal, sem a iniciativa do chefe do Poder Executivo, viola a Constituição Federal por vício de iniciativa.

A declaração de inconstitucionalidade de norma municipal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade com efeitos ex nunc impede a execução de sentença baseada na norma declarada inválida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, §1º, II, "a"; CE/PA, art. 39, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590.829/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 223); TJPA, ADI nº 0000771-26.2014.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Tribunal Pleno, j. 04.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 24/02/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Pacajá contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pacajá.

Na origem, a parte impetrante ajuizou a ação contra o Município de Pacajá, pleiteando o pagamento de gratificação de representação correspondente a 80% (oitenta por cento) dos vencimentos dos filiados mencionados na inicial, em razão da posse de habilitação em nível superior.

A demanda seguiu seu curso regular até a prolação da sentença, que decidiu nos seguintes termos:

" Ante o exposto, e CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade coatora que promova o pagamento da gratificação de escolaridade as servidoras substituídas processualmente pela Impetrante, no percentual de 80% (oitenta por cento) de seus vencimentos, a partir da impetração deste
writ
, nos termos do art. 41, IX, da Lei Orgânica do Município de Pacajá.

Sem custas e sem honorários a teor do disposto no art. 25 da lei nº 12.016/09 e súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Desse modo, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça de fls. 24.”

Inconformado com a sentença, o Município de Pacajá interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais (ID 7593785), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, alegando que o magistrado de primeiro grau não teria analisado, de forma detalhada, os argumentos apresentados na contestação.

No mérito, aduz a inviabilidade do mandado de segurança, em razão da manifesta iliquidez e incerteza do direito do impetrante, além de sustentar que a norma municipal em questão possui eficácia limitada.

Na sequência, suscita a inconstitucionalidade material do art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, face ao disposto no art. 39, §3°, da Constituição do Estado do Pará.

Ainda, aponta a inaplicabilidade das leis municipais invocadas pelo recorrido, sob o argumento de que tais normas carecem de eficácia financeira e orçamentária, por não terem sido previamente acompanhadas da devida previsão orçamentária, em afronta ao princípio da responsabilidade fiscal.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 7593787).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 7593789).

No ID 8075560, determinou-se o sobrestamento do feito, em razão do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n.º 0000771-26.2014.8.14.0000).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O recorrente busca a reforma da sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora o pagamento da gratificação de escolaridade aos servidores substituídos processualmente pelo impetrante, com fundamento no art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá.

Antes de se adentrar ao mérito recursal, cumpre destacar aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia:

O mandado de segurança foi impetrado em março de 2014. Em junho de 2016, sobreveio sentença concedendo a ordem e determinando o pagamento da gratificação mencionada, a partir da impetração da ação constitucional.

Diante dessa decisão, o ente municipal interpôs recurso de apelação, o qual foi recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo) em julho de 2016, impedindo, assim, a produção imediata dos efeitos da sentença.

Paralelamente, o art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica de Pacajá, que previa a gratificação em questão, foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0000771-26.2014.8.14.0000, ajuizada em 2014. Em julho de 2019, foi concedida medida cautelar na referida ADI, com eficácia
ex nunc
, suspendendo a vigência do dispositivo legal. Destaca-se que, nesse ínterim, o recurso de apelação interposto pelo município permanecia pendente de julgamento, razão pela qual a sentença concessiva do mandado de segurança ainda não produzia efeitos concretos.

Por fim, em setembro de 2024, a ADI foi definitivamente julgada, resultando na declaração de inconstitucionalidade do dispositivo, com efeitos
ex nunc
, a partir da publicação do respectivo acórdão.

Outrossim, destaca-se três pontos:

O
efeito suspensivo da apelação
impediu a consolidação do direito ao pagamento antes do julgamento do recurso.

A
suspensão da eficácia da norma pela ADI
, a partir de 2019, tornou inexequível qualquer obrigação de pagamento da gratificação.

A
decisão final na ADI
, declarando a inconstitucionalidade com efeitos prospectivos, ratificou a inviabilidade da concessão da gratificação, mesmo que anteriormente reconhecida por decisão judicial.

Pois bem.

No que se refere à constitucionalidade do art. 41, XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, tem-se que a Constituição Federal, em seu art. 61, §1º, II, "a", estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como o aumento de sua remuneração.

Desse modo, verifica-se um vício de iniciativa, pois a norma municipal em questão não respeitou esse procedimento constitucional, resultando na sua inconstitucionalidade.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 223), firmou entendimento no RE 590.829/MG (Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05/03/2015), no sentido de que:
"É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município”.

Ademais, conforme já exposto, o art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, que previa a gratificação em questão, foi submetido à Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 0000771-26.2014.8.14.0000, ajuizada em 2014.

Em julho de 2019, foi concedida medida cautelar na referida ADI, com eficácia ex nunc, suspendendo a vigência do dispositivo legal. Posteriormente, em setembro de 2024, sobreveio o julgamento de mérito, no qual se declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS PREVISTA NA LEI ORGÂNICA DAQUELA MUNICIPALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONFIGURADO, FACE A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO NO MOMENTO DE ARRANQUE DO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA DO INCISO XI DO ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ
. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR AOS DOCENTES – GOM PED II – EDUCAÇÃO BÁSICA II- NO PERCENTUAL DE ATÉ 60%. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL VERIFICADA DO INCISO VI, ALÍNEA 'A', DO ART. 14, DA LEI MUNICIPAL Nº 347/2012.EFEITO “EX NUNC” E “ERGA OMNES”. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar, com efeitos
ex nunc
e
erga omnes
, a inconstitucionalidade formal do
inciso XI do art. 41 da
Lei Orgânica do Município de Pacajá
e a inconstitucionalidade material do
inciso VI, alínea "a", do art. 14 da Lei Municipal nº 347/2012
, por afrontar normas inseridas nas Constituições Federal e Estadual, nos termos da fundamentação supra.

(TJPA – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Nº 0000771-26.2014.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 04/09/2024 )

Outrossim, diante da prolação de decisão em sede de controle de constitucionalidade, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes, revela-se desnecessária qualquer explanação adicional acerca da matéria.

Dessa forma, considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 41, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Pacajá, bem como o fato de que o recurso de apelação interposto contra a sentença concessiva da segurança foi recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), revela-se imperiosa a reforma da decisão que concedeu a ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Pacajá, reformando a sentença para denegar a segurança pleiteada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pacajá.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2025